Tribunal: TJPA
Processo: 0802063-61.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802063-61.2024.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE LIRA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0802063-61.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RINALDO MORAES – OAB/PA 26.330

PACIENTE:
FELIPE LIRA E SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0808797-23.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0802063-61.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RINALDO MORAES – OAB/PA 26.330

PACIENTE:
FELIPE LIRA E SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0808797-23.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em favor de
FELIPE LIRA E SILVA
, em razão de decisão do juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de n°
0810782-61.2022.8.14.0401. Posteriormente, o feito foi desmembrado em relação a FELIPE e outros três réus e registrado sob o n° 0808797-23.2023.8.14.0401.

Narra a inicial que a prisão foi decretada em 05 de setembro de 2022 e cumprida somente em 31 de janeiro de 2024.

Que o paciente é acusado de compor facção criminosa na condição de “conselheiro final”. Que a acusação foi pautada em mandado de busca e apreensão realizado no aparelho celular do paciente, cujo conteúdo teria demonstrado, tão somente, que pessoa diversa é membro da facção ‘Comando Vermelho’, nada sendo demonstrado a respeito de FELIPE.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta o impetrante não haver fundamentação idônea no decreto preventivo, nem contemporaneidade entre o decreto e o cumprimento da prisão.

Que, no caso do paciente, a excepcionalidade da prisão preventiva há de ser superada com a adequada aplicação de medida cautelar diversa.

Em sede de pedidos, requer o impetrante seja revogada a prisão preventiva, com aplicação subsidiária de medida cautelar diversa.

A decisão combatida, de 01/09/2022, consta do intervalo entre os IDs de n° 18035566, p. 22 até ID 18035567, p. 23.

No ID 18115203, a liminar foi indeferida.

Informações da
autoridade coatora
no ID 18188945.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 18243563)

Vieram conclusos.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0802063-61.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RINALDO MORAES – OAB/PA 26.330

PACIENTE:
FELIPE LIRA E SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0808797-23.2023.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

A princípio, repise-se que as teses ventiladas na impetração não se comunicam com o teor da decisão combatida – cujo conteúdo não denota generalidade, inépcia nem apresenta fundamentos desconexos com a realidade típico-jurídica da conduta do paciente, conforme já adiantado na decisão que indeferiu a liminar:

Da análise da impetração, verifico que a concessão da ordem em caráter antecipado está prejudicada ante a existência de decisão vastamente fundamentada pelo juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, em que se registrou os termos da investigação empreendida em face do paciente no tocante à suposta participação em organização criminosa.

Neste sentido, não verifico razões aptas a suscitar a concessão de liberdade a
FELIPE LIRA E SILVA
em caráter antecipado, ainda que sem antecipar apreciação das questões meritórias.

Por isso,
DENEGO
a liminar pretendida.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar.

Conforme informado pela autoridade coatora, já houve, inclusive, nova apreciação pelo juízo de piso do pedido de revogação da cautelar de liberdade, cujo conteúdo anoto:

Registre-se que consta dos autos que o réu
FELIPE LIRA E SILVA, de alcunhas “LP” ou “VELHO URSO”
, dentre outros, ocuparia o cargo de
conselheiro final da facção criminosa Comando Vermelho
do Estado do Pará.

Nos dados extraídos do aparelho smartphone de EDVALMOR DE OLIVEIRA GALVÃO, de alcunha “MACACO”, teriam sido identificadas conversas onde LEONARDO, de alcunha “L41,” informaria, no grupo do conselho final, que “LIP” teria lhe enviado um áudio no qual lhe pedia um “tempo”, tipo um “afastamento”, sendo informado por LEONARDO, de alcunha “L41”, que isto não seria aceito.

NEGO JEFFERSON” teria enviado mensagem ao grupo informando que teria conversado com “LIP” e que este teria lhe “passado a visão” (informado) que estaria “de pulseira” (monitoramento eletrônico).

Segundo as investigações, há indicação e transcrição de mensagem de áudio de “NEGO JEFFERSON”, onde este afirmaria que
“LIPE” exerceria cargo na facção criminosa, bem como que este estaria sob monitoramento, indicando inclusive que “LIPE”, caso quisesse continuar enquanto conselheiro final, deveria retirar a “pulseira” (tornozeleira eletrônica).

Ainda segundo as investigações, “NEGO JEFFERSON” teria enviado mensagem de áudio, ao grupo de conselheiros finais, onde este afirma que a polícia saberia quem são os conselheiros finais, e que pensava que “LIPE” não estaria mais de “pulseira” (monitoramento eletrônico).

As investigações demonstram a movimentação carcerária de FELIPE LIRA E SILVA, com o fito de comprovar que o mesmo, no momento em que teria enviado a mensagem, datada de 23/07/2021, estava sob monitoramento eletrônico e que, mesmo assim, continuaria a integrar a facção criminosa Comando Vermelho.

Quanto às alcunhas escolhidas por FELIPE LIRA E SILVA, segundo as investigações, este utilizaria nomes de personagens de jogos de vídeo game, sendo “BALROG” um personagem do game “STREET FIGHTER” e “CABALL” um personagem do game “MORTAL COMBATE”.

Em conversas extraídas do aparelho smartphone apreendido com DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS, FELIPE LIRA E SILVA utilizaria a alcunha “STRE FAITH” (escrita de forma incorreta para o game STREET FIGHTER).

Frise-se, outrossim, que a simples alegação de que o réu “assinou regularmente a sua caderneta para JUSTIFICAR ATIVIDADE na SEAP e, inclusive, foi até elogiado pela pontualidade do compromisso” não tem o condão de per si afastar as provas coligidas até o momento, que, repita-se, direcionam para a manutenção da prisão do requerente

– Informações de autoridade coatora, ID 18188949.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Trata-se de caso que se amolda ao perfeito exemplo de fundamentação pautada na garantia da ordem pública, especialmente pela demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e ocasionado por fato contemporâneo.

Do argumento de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a medida constritiva de liberdade, não merece acolhimento a tese, visto que, conforme delineado pelo juízo coator, foi realizada averiguação quanto à necessidade de manutenção.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do STJ no sentido da correta averiguação deste requisito:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que os pacientes possuem anotações criminais "reiteradas e específicas há mais de dez anos". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

5. Considerando que o fato ocorreu em 4/2/2019 e o decreto prisional, amparado na reiteração delitiva dos pacientes, foi proferido em 17/4/2019, não há falar em ausência de contemporaneidade.

6. Ordem denegada.

(HC n. 727.045/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 727.535/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Filio-me, no presente caso, à manifestação da Promotoria de Justiça, que assim consignou no ID 18243563.

Desse modo, considerando que o decreto preventivo está devidamente fundamentado, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, a alegação de carência de fundamentação e o pedido de soltura pelo não preenchimento dos requisitos legais são totalmente descabidos.

Quanto a ausência do perigo de liberdade do paciente, não prospera a alegação da defesa uma vez que que o juízo coator embasou tal requisito no perigo em concreto dos supostos crimes, comprovado pelo arcabouço fático e probatório presente no processo, havendo necessidade de evitar o cometimento de novo delito, por ser o tráfico um crime de caráter continuado, e, consequentemente, resguardando a ordem pública.

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
FELIPE LIRA E SILVA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2024